Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703604-48.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BOMFIM DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RITA DE CÁSSIA BOMFIM DA SILVA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 256325279, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 259656518, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) movido pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Ao ID n° 244758197 a executada, dentro do prazo de impugnação, apresentou manifestação em face do pedido executivo de honorários apresentado pelo DISTRITO FEDERAL (ID n° 241109246). A Executada alegou ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL em pleitear a cobrança de honorários dos advogados públicos que atuaram no feito, uma vez os honorários sendo direito do advogado, não podem estes serem executados pela parte. No mérito, alega excesso de execução, sob o argumento de aplicação equivocada dos índices de correção. Efetuou o depósito do valor que entende devido. Em resposta (ID n° 255929709), a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação apresentada. É o relatório. DECIDO. Quanto à legitimidade do DISTRITO FEDERAL para cobrança dos honorários, acolho as alegações do ente, no sentido de que, a despeito da natureza privada dos honorários, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, sua gestão compete ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão do DF criado por Lei Distrital (n. 2.605/2000), a qual prevê que os recursos geridos pelo Fundo e constituídos, entre outros, pelos honorários advocatícios de sucumbência cobrados judicialmente, destinam-se a diversas finalidades institucionais e de interesse público. Além disso, sem razão a executada ao alegar excesso de execução em face da forma de utilização da SELIC nos cálculos do débito exequendo, sendo de ressaltar que nos cálculos do DISTRITO FEDERAL foi aplicada corretamente a Taxa Selic, conforme EC 113/2021. Nesse contexto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408/STJ). HOMOLOGO os cálculos de ID 241109247. Intime-se a parte Executada para proceder o pagamento do valor remanescente devido, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que já depositou a maior parte – comprovante ao ID n° 244986474. Esgotado o prazo sem pagamento, intime-se a(o) Exequente para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC, bem como para indicar bens à penhora, em CINCO DIAS. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Executada em face da Decisão de ID no 256325279, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso a decisão embargada reservou parágrafo para tratar acerca da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para cobrança dos honorários: Quanto à legitimidade do DISTRITO FEDERAL para cobrança dos honorários, acolho as alegações do ente, no sentido de que, a despeito da natureza privada dos honorários, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, sua gestão compete ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão do DF criado por Lei Distrital (n. 2.605/2000), a qual prevê que os recursos geridos pelo Fundo e constituídos, entre outros, pelos honorários advocatícios de sucumbência cobrados judicialmente, destinam-se a diversas finalidades institucionais e de interesse público. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do valor remanescente depositado (ID n° 257510003), que trata do cumprimento da obrigação de pagar. Prazo: 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal. Transcorrido o prazo sem resposta, presume-se quitada a obrigação.” A agravante-executada sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, porquanto os honorários de sucumbência constituem verba de natureza privada, pertencente aos procuradores públicos. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000 e do Decreto no 21.624/2000, os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal constituem receita pública destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica própria. Trata-se, portanto, de mecanismo de gestão interna da Administração Pública, sendo o ente estatal o legítimo titular da verba e, por consequência, parte legítima para requerer sua execução. O Fundo da Procuradoria-Geral do DF constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo personalidade jurídica, sendo certo que a legitimidade para o pleito executivo é do próprio ente estatal. A Lei Distrital no 5.369/2014 reconheceu a natureza privada dos honorários, com destinação aos membros do Sistema Jurídico do DF. Todavia, essa destinação ocorre após o ingresso dos valores nos cofres públicos, não afastando a legitimidade originária do Distrito Federal para postular o crédito. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2026. VERA ANDRIGHI Desembargadora